Tribunal: TJMT
Processo: 1006802-53.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006802-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SHEILA FERNANDA DA SILVA PAZ - CPF: 307.704.118-94 (ADVOGADO), E. C. LUCIO & CARDOSO LTDA - ME - CNPJ: 14.607.372/0001-95 (AGRAVANTE), VLADIR IGNACIO DA SILVA NEGREIROS ALVES - CPF: 271.076.768-65 (ADVOGADO), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA - SUSTAÇÃO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO DEPENDENTE DE ANÁLISE NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2.

Havendo necessidade de a matéria discutida (sustação de protesto) ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência em razão da ausência de probabilidade do direito invocado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
E. C. LUCIO & CARDOSO LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos do Processo nº 1000210-66.2019.8.11.0105, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu a tutela de urgência cautelar, ante a ausência de probabilidade do direito.

Nas razões, o agravante alega que o apontamento de protesto padece de irregularidade, pois o valor apontado não apresenta a liquidez necessária, violando o princípio da unidade e liquidez do título (id. 7848203 – pág. 09).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso interposto (id. 7848203).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 7874908).

Pedido de reconsideração indeferido (id. 7965449).

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo inalterada a decisão agravada (id. 8470516).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de se manifestar nos autos, nos termos dos artigos 176 e seguintes do CPC (id. 8839001).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
E. C. LUCIO & CARDOSO LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos do Processo nº 1000210-66.2019.8.11.0105, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu a tutela de urgência cautelar, ante a ausência de probabilidade do direito.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, sob pena de supressão de instância.

Pois bem, é cediço que existe a possibilidade da concessão da tutela de urgência, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em prova preexistente que seja clara e evidente, sendo suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, o que,
in casu
, tal como restou decidido na instância singela, não pode ser constatada de plano.

Insta consignar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova incontestável.

Deste modo, verifica-se que a análise da possibilidade de sustação dos efeitos do protesto realizado pelo Cartório do 2º Ofício de Colniza/MT é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não bastando, para tanto, afirmar a existência de inconsistência nos valores apresentados na notificação.

Ademais, em sua manifestação, o ente estatal defende que a CDA n° 2018897182 não tem relação alguma com os TAD nº 1132430-8 e 1132447-8 ora questionados, mas sim ao Aviso de Cobrança nº 1953595, pertinente ao TAD nº 1133655-3, o qual não é objeto da ação anulatória (id. 8470516).

Por isso, vislumbra-se que nessa fase processual, em sede de recurso de agravo de instrumento (via estreita), tal como restou decidido pelo ilustre magistrado prolator da decisão interlocutória refutada, encontram-se ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Outrossim, as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente ocorrem quando presentes quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II a possibilidade de suspensão mediante depósito realizado de forma integral da dívida.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante de que a agravante tenha realizado o depósito integral a que alude o artigo 151, inciso II, do CTN, o que, mais uma vez, confirma que a pretensão almejada, pelo menos nesta senda processual, não pode ser alcançada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA

AÇÃO DE BASE, APÓS

DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil.

A ausência de quaisquer deles torna imperioso o seu indeferimento.

2 – É medida que se impõe o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado, pela postulante, a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT.

3 - O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.
(AI 119719/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2014, Publicado no DJE 31/03/2014).

Desta forma, conclui-se por essa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, que o ente estadual agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser concedida a tutela de urgência requerida na inicial, porquanto um de seus requisitos, qual seja, a probabilidade do direito invocado, não se encontra presente no caso concreto.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019